Tribunal: TJDFT
Processo: 0745813-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745813-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: WALGLEIDSON DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (executada) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por R. S. R. (exequente), incapaz representado por seu genitor (Processo no 0715765-83.2023.8.07.0004), rejeitou a impugnação da executada e determinou a expedição de alvará de levantamento ou a transferência da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do montante bloqueado à agravante (ID no 212888472 do processo referência). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II do CPC). Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador